Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706185-53.2019.8.07.0009 APELANTE: IOLANDA CRISTINA VIANA APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DESPACHO Intime-se a autora/apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem acerca das petições de id 24641484 e id 27241915 e documentos a elas anexos. Após, conclusos. Brasília, 19/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR